Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA, visando reformar a sentença, de Id. no 98875013, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no
1005409-16.2021.8.11.0003
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n.o 98875015, a apelante aduz a ausência de entrega dos valores pelo banco apelado. Sustenta que o banco não provou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a condenação do banco requerido a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID.98875024, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelada. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e, discutido nos autos, é o contrato de no 552522385, cujo valor do empréstimo foi de R$683,05 (seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos), no total de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, cada uma no valor de R$19,59 (dezenove reais e cinquenta e nove centavos),

Pois bem.

Em sede de contestação, o banco juntou o contrato de ID. 98875007, firmado em 20.03.2015, com a devida assinatura da parte recorrente, que, a olho nu, é idêntica aos documentos apresentados na inicial.

Verifico que os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação do empréstimo (ID. 98875007) e os apresentados pela parte autora em sua petição inicial, possuem similaridade, uma vez a carteira de identificação é a mesma apresentada no ato do empréstimo e nesta exordial, o que afasta a possível fraude alegada.

Ademais, verifico que o banco juntou aos autos o extrato de pagamento, via TED (ID. 98875008), no valor líquido de R$683,05 (seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

Saliento, ainda, que a presente ação fora intentada somente em 11.03.2021, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

Assim, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$2.100,00 (dois mil e cem reais), ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021